Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-54.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INDEVIDA INCLUSÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA CEDENTE – CEDENTE QUE FIGURA NO CONTRATO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA DE QUE A CEDENTE TENHA QUITADO A DÍVIDA COM O CREDOR INDICADO NO CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INDEVIDA INCLUSÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA CEDENTE – CEDENTE QUE FIGURA NO CONTRATO NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA DE QUE A CEDENTE TENHA QUITADO A DÍVIDA COM O CREDOR INDICADO NO CONTRATO ORIGINÁRIO. Não há comprovação da existência de crédito em favor da cedente, que autorizaria o Apelado (cessionário) inscrever os dados cadastrais do Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito com base no contrato originário de fls. 86/87. Na realidade, da leitura do referido contrato é de se identificar que a cedente figura no negócio jurídico na condição de devedora solidária por força da cláusula 6 (fl. 86). Ademais, inexiste nos autos a prova de que a cedente tenha quitado a dívida com o credor indicado no contrato originário, o que lhe autorizaria ceder por sub-rogação o alegado crédito ao Apelado. Assim, tendo em vista que o Apelado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante neste ponto específico, resta patente a necessidade de ser declarada como indevida a inclusão de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito com relação à cessão de crédito indicada à fl. 85. Por conseguinte, deve ser determinada a exclusão dos dados cadastrais do Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito em relação ao apontamento discutido entre as partes. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS – APONTAMENTOS ANTERIORES DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpria ao Apelante, no momento processual oportuno, provar de forma robusta a ilegitimidade dos apontamentos anteriores de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito e que permaneciam públicos quando da ocorrência da negativação ora discutida, o que não ocorreu. Precedente do STJ. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.